Tribunal: TJMT
Processo: 8010442-94.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado:
8010442-94.2015.8.11.0028 – ER – PJE
Origem:
Recorrente(s):
Juizado Especial Cível de Poconé
FRANCISCA DE ARRUDA
Recorrido(s):
OI MÓVEL S.A.
Juíza Relatora:
DRA. patrícia ceni
Data do Julgamento:
11/02/2020
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 670,47 (seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU DANOS MORAIS EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 7.000,00 (sete mil reais) – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO V DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os serviços da parte Reclamada.
2. Neste ínterim, nota-se que a parte Reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, tampouco a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que tão somente a juntada de prints com os dados cadastrais da parte autora, sem áudios que comprovem a efetiva contratação ou histórico com constantes pagamentos, não se mostra suficiente para o reconhecimento do vínculo jurídico.
3. Portanto, não se desincumbiu de comprovar a legalidade da negativação, ônus que lhe pertencia.
4. Assim, não havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a legitimidade da negativação em nome da parte autora, há de ser reconhecida a inscrição por dívida indevida, devendo os danos morais ser reconhecidos, uma vez que são in re ipsa.
5. Urge consignar a inaplicabilidade da Súmula 385, STJ, visto que não há inscrição preexistente legítima, como se observa nos autos do processo n°1000585-41.2018.8.11.0028.
6. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor deve guardar consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, sendo certo que no caso dos autos, considerando a inexistência de outras negativações posteriores, entendo que a quantia fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra consolidada como suficiente comparado ao valor da negativação e compatível com os critérios acima indicados.
7. Deste modo, sentença merece reforma tão somente para conceder indenização a título de danos morais, consoante com o caráter punitivo-pedagógico dos danos morais e o enriquecimento ilícito, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que declarou inexistente os débitos objurgados, mas não concedeu indenização a título de danos morais devido à Súmula 385, STJ, vez que reconheceu uma inscrição preexistente.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes
(STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 322.079/PE - Rel. Ministro MARCO BUZZI - j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Perscrutando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos serviços de proteção ao crédito foi realizada de forma ilícita, eis que não ficou comprovado a contratação e a utilização posterior dos serviços da parte Recorrente.
Isto, pois, apesar da Requerida anexar na contestação prints de telas sistêmicas contendo os dados cadastrais da parte autora, não colacionou outras provas capaz de corroborar para o entendimento de que, de fato, houve a contratação e utilização dos serviços prestados pela parte ré, sendo certo que apenas pelo conjunto probatório dos autos, temerário o reconhecimento do liame subjetivo entre as partes.
Assim, considerando que a Reclamada deixou de comprovar a validade da negativação, deve-se reconhecer inexistente o débito discutido nestes autos, o que enseja, por conseguinte, a configuração do dano moral.
No entanto, se existirem anotações preexistentes no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não é devido indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Com efeito, urge consignar que a inscrição preexistente no valor total de 788,92 (setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) se trata de anotação ilegítima, sendo inclusive objeto do processo n° 8010441-12.2015.8.11.0028, julgado procedente. Vejamos:
(Sentença processo n°. 8010441-12.2015.8.11.0028, Id. 8497766).
(Certidão de trânsito em julgado referente ao processo n°. 8010441-12.2015.8.11.0028, Id. 12360464).
Além disso, em consultas aos órgãos de proteção ao crédito, não foi encontrado nenhuma anotação no nome da parte autora:
Pelas razões alhures expostas, concluo que a aplicação do dispositivo na Súmula 385 do STJ ocorreu por equívoco, devendo ser reconhecido, portanto, os danos morais.
Nesse sentido, no tocante a estes, insta salientar que a reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser examinada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.
O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem da vida extrapatrimonial juridicamente tutelado contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.
Dessa forma, resta evidenciado a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente em razão da negativação efetivada pela recorrida, sendo prescindível, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, uma vez que dano se extrai da verificação da conduta.
No tocante ao quantum indenizatório fixado, entendo que o valor deve guardar consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, sendo certo que no caso dos autos, considerando a inexistências de outras negativações posteriores, entendo que a quantia fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra consolidada como suficiente comparado ao valor da negativação e compatível com os critérios acima indicados.
Com isso, o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que esteja em descordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, Letra A, o Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível oi infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
[...]
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior ou da Turma Recursal Única, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, tão somente para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais fixados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 STJ.
Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora